Tribunal: TJSP
Processo: 1084175-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Cédula de crédito bancário – Pacto

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Cédula de crédito bancário – Pacto acessório de seguro prestamista – Alegação da seguradora de que a autora não declarou doença preexistente no ato da contratação – Hipótese em que restou comprovada a doença preexistente e a ausência de declaração pela segurada – Má-fé comprovada – Perda do direito ao recebimento da indenização securitária – Inteligência da Súmula 609, do C. STJ – Sentença de improcedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.